Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711909-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA, PARIS RIACHO FUNDO COMÉRCIO E IMPORTAÇÂO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA, PARIS JK COMÉRCIO &amp; IMPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA AGRAVADO: GSP METAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57249020), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por PARIS RIACHO FUNDO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA, DF PLAZA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA e PARIS JK COMÉRCIO &amp; IMPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por GSP METAIS LTDA, deixou de homologar acordo supostamente ajustado pelas partes. Eis o inteiro teor do decisório combatido no recurso (ID 180050276 do processo de origem): “Ante a dificuldade em concluir as tratativas do acordo, conforme noticiado pela parte exequente (ID 179771912), deixo de homologar o ajuste ID 176847297. De qualquer modo, converto os depósitos ID 176849399 e ID 179727008 em pagamento e autorizo o respectivo levantamento em favor da parte credora, mediante expedição de alvará de levantamento eletrônico. Igualmente, certificado o transcurso do prazo para apresentação de impugnação, converto o depósito judicial ID 174328902 em pagamento, cuja quantia também deverá ser liberada em favor da parte exequente. Os valores acima mencionados deverão ser abatidos do valor total da dívida executada. Determino, pois, o prosseguimento do feito, devendo a parte exequente atender ao certificado em ID 175939826, fornecendo o nome, CPF e endereço atualizado dos representantes legais das empresas executadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Com as informações, prossiga-se o feito com as determinações proferidas à decisão ID 175929166, expedindo-se o competente mandado de penhora e intimação de 10% do faturamento diário das empresas executadas, ficando o representante legal de cada devedora intimado a apresentar o plano de administração, no prazo de 15 (quinze) dias.” (destaques no original) Os recorrentes pretendem, em apertada síntese, a reforma da decisão, de modo que seja homologado determinado acordo entabulado nos autos do cumprimento de sentença. Alegam que a documentação apresentada comprova toda dinâmica da avença realizada. Na sequência, questionam a penhora do percentual de parte do faturamento das agravantes, sustentando a impossibilidade de sua manutenção, à luz do Código de Processo Civil e da jurisprudência pátria. Rogam pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputam apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustentam o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 300 e seguintes c/c o artigo 1.019, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passo a decidir. De início, é sabido que a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença constitui, em tese, matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não obstante, ao observar com mais percuciência os dados do agravo de instrumento e, também, da ação de origem, constato que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Não, ao menos, em sua plenitude. Nele, subsistem questões que impedem seu total conhecimento. A questão levantada agora pela parte é a mesma discutida e enfrentada na decisão de ID 175929166 (processo referência), qual seja: a autorização da penhora de 10% (dez por cento) do faturamento. Por oportuno, transcrevo a integra da decisão mencionada, frise-se, prolatada em 23/10/2023: “O exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento das empresas executadas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 10% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 10% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Ressalto que compete ao exequente fiscalizar a integralidade dos depósitos. Expeça-se o mandado de penhora e intimação de 10% do faturamento diário das empresas executadas, a ser cumprido na forma acima, ficando o representante legal da devedora intimado a apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se desta penhora, nos termos do art. 841, CPC.” (Grifei o trecho pertinente) A conclusão que exsurge é óbvia: a pretensão recursal de agora, quanto a esse ponto, pode ser resumida na tentativa de reanálise, de forma indireta, dos termos da decisão já mencionada, contra a qual as agravantes não recorreram no prazo oportuno, em que o Juízo singular deferiu o pleito da contraparte. Destarte, a questão reavivada agora já foi decidida e deferida, sendo alcançada pelo instituto da preclusão, porquanto, como dito, não foi desafiada, no prazo legal, pelo recurso processualmente cabível. Todavia, ao renovar o assunto precluso em recurso contra outra decisão que decidiu questão diversa, os agravantes tentam, ao que tudo indica, se valerem de subterfúgio processual indevido, qual seja, utilizar o que fora decidido em outro tema para renovar pretensão em face de decisão judicial não mais passível de recurso. Logo, verifica-se a manifesta preclusão que impede a interposição de recurso contra aquela decisão proferida em 23/10/2023. Lado outro, quanto ao pedido referente a não homologação do suposto acordo celebrado entre as partes, passo a sua análise, iniciando pelo pedido de tutela de urgência recursal. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A plausibilidade do direito invocado não ostenta consistência jurídica apta a permitir a concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Mais que isso, a prova arregimentada aos autos não permite ratificar a conclusão levantada pelos recorrentes. Ao compulsar os autos eletrônicos do cumprimento de sentença subjacente, constata-se que a contraparte não firmou o acordo supostamente realizado entre os envolvidos. Em que pese a parte tenha depositado em Juízo duas parcelas desse suposto acordo, o fato é que não houve a efetiva e regular formalização no mundo jurídico, por meio de inclusão do termo da avença devidamente subscrito pelos interessados, de modo a obter do Juízo singular a pretendida homologação. Assim, descabe, tanto ao Juízo a quo, quanto a essa Instância revisora a homologação de acordo não formalizado nos autos. Com efeito, o fumus boni juris não se revela suficientemente apto, in casu, para amparar o pedido de tutela de urgência. Dessa forma, na esteira de apreciação superficial, compreendo que a tese engendrada pela parte recorrente não encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão em sede de tutela de urgência. Noutro vértice, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Também não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte agravante não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Por tais fundamentos, conheço parcialmente do recurso, nos termos da fundamentação acima, e na parte conhecida, indefiro a antecipação de tutela recursal, porquanto não atendidos os pressupostos autorizadores. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador